Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 2.830,32, valor relativo a mensalidades inadimplidas, corrigido monetariamente e acrescido de juros. A sentença, entretanto, deixou de aplicar a multa contratual de 2% e fixou os juros pela taxa SELIC, em desacordo com a previsão contratual de 1% ao mês.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora em contrato de prestação de serviços de plano de saúde; (ii) verificar se é devida a multa contratual prevista em caso de inadimplemento.
III. Razões de Decidir
3. A revelia não induz automaticamente à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada quando incompatível com as provas constantes dos autos (CPC, art. 345, I e IV).
4. Em obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, a mora se configura pelo simples inadimplemento (mora ex re), dispensando-se interpelação judicial ou extrajudicial (CC, art. 397). Assim, os juros devem incidir desde o vencimento de cada parcela.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora fluem desde o inadimplemento (EREsp 1250382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 02.04.2014).
6. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre as mensalidades inadimplidas (art. 47, IV, do regulamento contratual), afastando a aplicação subsidiária da taxa SELIC (CC, art. 406).
7. A multa contratual de 2% é devida, uma vez que a sentença reconheceu a inadimplência das mensalidades, aplicando-se a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §3o, III), o que autoriza a apreciação direta pela instância recursal.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Em contrato de prestação de serviços de plano de saúde, a mora é automática (ex re), iniciando-se no vencimento de cada parcela inadimplida.
2. Havendo previsão contratual de juros e multa, estes devem ser aplicados nos termos pactuados, afastando-se a taxa SELIC.
3. A multa contratual por inadimplemento é devida e deve incidir desde o vencimento da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, I e IV, e 1.013, §3o, III; CC, arts. 397 e 406; Lei no 10.931/2004, art. 28; Regulamento Contratual do Plano de Saúde, art. 47, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1250382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 02.04.2014, DJe 08.04.2014; TJDFT, Acórdão 1982077, 0752203-20.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 10.04.2025.